Tribunal: TJMT
Processo: 1015278-47.2025.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015278-47.2025.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LEONARDO MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 037.959.463-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação válida da mora do devedor fiduciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação “não procurado”, é suficiente para comprovar a mora do devedor para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ.

4.

O Decreto-Lei nº 911/69 admite a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, dispensando o recebimento pessoal pelo devedor.

5.

O entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento, mas exige a demonstração de envio da notificação ao endereço contratual com efetiva tentativa de entrega.

6.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” indica ausência de entrega no endereço, não se confundindo com mera ausência de recebimento pessoal.

7.

A jurisprudência recente do STJ estabelece que é imprescindível a comprovação da efetiva entrega ou, ao menos, da tentativa de entrega no endereço indicado, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

A ausência de comprovação da tentativa de entrega impede a constituição válida da mora, inviabilizando o prosseguimento da ação e impondo sua extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, sem prova de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, é insuficiente para constituir em mora o devedor fiduciante.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 1.951.888/RS; STJ, REsp 1.951.662/RS; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 2.776.370, j. 27.08.2025; TJMT, AgReg nº 1030822-98.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento à Apelação Cível nº 1015278-47.2025.8.11.0040 e manteve a sentença de primeira instância que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação válida da mora do devedor.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (
mora ex re
) e que, nos termos do Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

Alega que o retorno do aviso de recebimento com a informação "não procurado" não descaracteriza a validade do ato, imputando ao devedor a desídia em não retirar a correspondência ou atualizar seu cadastro.

Invoca os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, citando precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que acolheriam sua tese.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso pelo Órgão Colegiado para reformar a decisão monocrática e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Não houve apresentação de contraminuta, tendo em vista que a relação processual ainda não se angularizou na origem.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor fiduciante, mas devolvida pelos Correios com a anotação "não procurado", é apta a comprovar a mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação
“não procurado”
(ID 346835374).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Esse entendimento foi reafirmado em
27/08/2025,
no julgamento do REsp n. 2.776.370 (2024/0397872-2), ocasião em que se destacou: “
Na hipótese, como visto, a Corte de origem verificou que a notificação extrajudicial retornou com a informação fornecida pelos Correios de ‘não procurado’, ou seja, nem sequer chegou a ser entregue no endereço indicado pelo devedor no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino. Não se trata apenas de ausência de recebimento pessoal pelo devedor, mas de efetiva falta de entrega no endereço contratual, o que contraria os requisitos firmados nos precedentes desta Corte Superior”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, embora a apelante afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a tese diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo. A agravante alega a ausência da constituição da mora, visto que a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”. Requer a extinção da lide sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local.

A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ.

Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão.

Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10-10-2012; STJ, Tema 1132; REsp n. 2180009-MT, Min. Raul Araújo, j. 31-12-2024”.
(N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A
devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', desacompanhada de comprovação da tentativa efetiva de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária
. 2. O credor fiduciário deve demonstrar diligência no envio e na tentativa de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 3.
A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.03.2025.
(N.U 1037903-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no
DJE 21/11/2025
)

Infere-se que, em recente julgamento, pela técnica prevista no art. 942 do CPC, no AgReg n.º 1030822-98.2025.8.11.0000, esta E. Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, para o fim de manter a decisão e considerar inválida a notificação, em razão da ausência de válida constituição em mora, diante do retorno do AR com a anotação “não procurado”.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026